Tribunal: STJ
Processo: 5004395-36.2023.8.24.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589078 - SC (2024/0085433-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: W M T
ADVOGADOS
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
RAFAELA SEGATTI - SC061842
CYNTHIA CAMARGO D'IVANENKO VAHL - SC015185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É lícita a busca pessoal quando há fundada suspeita da prática de crime.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49583915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: fa3153ab-9440-43bb-9c92-81449f447b4a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589078 - SC (2024/0085433-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: W M T
ADVOGADOS
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
RAFAELA SEGATTI - SC061842
CYNTHIA CAMARGO D'IVANENKO VAHL - SC015185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É lícita a busca pessoal quando há fundada suspeita da prática de crime.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por W M T contra decisão
monocrática em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial
manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, assim ementado:
"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO
DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA
CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
PATRULHAMENTO
OSTENSIVO
QUE,
ALIADO
ÀS
ATITUDES
SUSPEITAS DO RÉU, AUTORIZARAM O PROCEDIMENTO. MATERIAL
ENTORPECENTE ENCONTRADO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE
QUE VALIDA A ATUAÇÃO ESTATAL. DOSIMETRIA. INCREMENTO DA
PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06.
QUANTIDADE DE DROGA APRENDIDA. APREENSÃO DE 36.880 (TRINTA
E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA) COMPRIMIDOS DA SUBSTÂNCIA
POPULARMENTE
CONHECIDA
POR
ECSTASY
(3,4-
METILENODIOXIMETANFETAMINA),
COM
MASSA
LÍQUIDA
APROXIMADA DE 36.880G (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E
Documento eletrônico VDA49304865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:07
Código de Controle do Documento: ed8ba140-47e4-4b31-9295-b1a8a25ac25e

OITENTA GRAMAS). POSSIBILIDADE. PENA MANTIDA. MANIFESTAÇÃO
DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO DA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL. PRETENDIDO AFASTAMENTO
DA
REINCIDÊNCIA.
A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
FOI
DEVIDAMENTE RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988, SENDO QUE TAL INSTITUTO EXPRESSA MAIOR CENSURA À
CONDUTA
DO
AGENTE
QUE
VOLTOU
A
DELINQUIR,
NÃO
CARACTERIZANDO BIS IN IDEM OU OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO"
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto.
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos:
Conforme fundamentação do acórdão recorrido, os policiais abordaram o
recorrente pelas seguintes razões:
Preliminar - Nulidade
A defesa alega, preliminarmente, a ilegalidade na busca dentro do veículo do
réu, onde encontradas as drogas, requerendo a declaração da nulidade da
apreensão dos objetos ilícitos, bem como de todos os atos decorrentes.
Pois bem.
Referida temática já foi abordada quando do julgamento do Habeas Corpus n.
5028418- 14.2023.8.24.0000, no qual está Câmara denegou a ordem, tendo
no corpo do Voto os seguintes fundamentos:
Extrai-se que durante patrulhamento a guarnição da polícia rodoviária federal
visualizou o paciente, que conduzia veículo Evoque na Rodovia 470 cidade
de Rio do Sul, de forma suspeita. Foi requerido, então, que o paciente
parasse o automóvel e durante abordagem os agentes públicos perceberam
que o banco traseiro encontrava-se rebatido e que ali encontravam-se
acomodadas algumas caixas, circunstância que, em conjunto com a
condução anômala, justificou a realização da busca veicular.
A realização da diligência possibilitou que a guarnição da PRF encontrasse e
apreendesse, sobre o banco traseiro, cinco caixas contendo 36.880 (trinta e
seis mil, oitocentos e oitenta) comprimidos da substância popularmente
conhecida por ecstasy (3,4-metilenodioximetanfetamina), com massa líquida
aproximada de 36.880g (trinta e seis mil, oitocentos e oitenta gramas).
Documento eletrônico VDA49304865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:07
Código de Controle do Documento: ed8ba140-47e4-4b31-9295-b1a8a25ac25e

O policial rodoviário federal Rodrigo José Silvestrini acrescentou que o
paciente possuía um ferimento na mão e mancha de sangue na roupa, não
sabendo explicar com convicção as circunstâncias do machucado,
contribuindo para a suspeita.
Nesse cenário, estão presentes indícios das fundadas suspeitas de que o
paciente estaria na posse de objetos ilícitos, ensejando a realização do
procedimento de busca pessoal e veicular, autorizada pelos artigos 240, §2o e
244 do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1o Proceder-se-á à busca
domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: [...] b) apreender
coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos
de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou
destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de
infração ou à defesa do (e-STJ Fl.429) Documento recebido eletronicamente
da origem réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo
possa ser útil à elucidação do fato; [...] h) colher qualquer elemento de
convicção. § 2° Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
No mais, conforme destacou o Promotor de Justiça "da narrativa extraída da
prova testemunhal reproduzida judicialmente, vê-se que havia justa causa
para a realização da abordagem e da consequente realização de buscas
pessoal e veicular, pois, como consignado, o veículo automotor conduzido
pelo recorrente W. M. T. foi visualizado pelos agentes públicos federais sendo
conduzido de forma anormal, seguindo muito próximo a um caminhão que à
frente dele trafegava, sendo certo se afirmar que a guarnição PRF
acertadamente determinou a parada, realizou a abordagem e logrou
apreender significativa quantidade de substâncias proscritas".
Corroborando aos fundamentos já apresentados, por meio do depoimento da
Policial Rodoviária Federal Marineusa Lichtenfelz, além da direção anormal
por parte do apelante, na hora da abordagem, quando pediu os documentos
ao recorrente, viu que o telefone dele estava quebrado, como se ele tivesse
partido ao meio, sendo provável que nesta ação tenha machucado a mão que
estava pingando sangue dos dedos, situação que levantou fundada suspeita
de algo ilícito, confirmada com a apreensão de 36.880 (trinta e seis mil,
oitocentos e oitenta) comprimidos da substância popularmente conhecida por
ecstasy (3,4-metilenodioximetanfetamina), com massa líquida aproximada de
36.880g (trinta e seis mil, oitocentos e oitenta gramas), no banco de trás do
veículo.
Sobre o assunto, decidiu recentemente a Corte Superior
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU
O
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Documento eletrônico VDA49304865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:07
Código de Controle do Documento: ed8ba140-47e4-4b31-9295-b1a8a25ac25e

IRREGULARIDADE DECORRENTE DE ABORDAGEM POLICIAL. NÃO
CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. APREENSÃO DE
4.766,17
GRAMAS
DE
COCAÍNA.
INEXISTÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II - De acordo com a
jurisprudência desta Corte: "Exige-se, em termos de standard probatório para
busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com
a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja
na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC
n. 158.580/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de ). III - In
casu, não há falar em ilegalidade na abordagem, posto que25/4/2022 houve
fundada suspeita diante da atitude do agente que, ao avistar a viatura policial,
-reduziu expressivamente a velocidade e tentou deixar a estrada, procurando
vias de acesso, local onde estas não existiam-. Precedente. [...] (AgRg no HC
n. 798.124/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em , DJe de
) (Grifo nosso)
12/5/2023
No mesmo sentido, extrai-se da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
de Santa Catarina:
APELAÇÃO CIRMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI
N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINARES. AVENTADA ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E
VEICULAR. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO POLICIAL AMPARADA POR
FUNDADAS
SUSPEITAS
ACERCA
DA
PRÁTICA
DE
CRIME
PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DENÚNCIAS ANTERIORES.
AUTOMÓVEL DOS ACUSADOS QUE JÁ ERA CONHECIDO POR SER
UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. 1 Consoante o Código de Processo
Penal, será realizada a busca pessoal quando houver fundada suspeita de
que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou de origem
proscrita, instrumentos de crimes ou outros elementos de convicção, e
independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse daqueles objetos ou quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar (arts. 240, § 2o, e 244).
2 Havendo fundada suspeita da prática de crime permanente, cuja
consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é
lícita a busca pessoal e veicular. [...]. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
QUANTIDADE DA DROGA QUE NÃO INTERFERE NA CONFIGURAÇÃO
DO TIPO PENAL. [...]. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PENA
INALTERADA. PLEITO DE APLICAÇÃO [...]. PRELIMINARES AFASTADAS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC,
Apelação Criminal n. 5001928-08.2022.8.24.0026, do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 09-03-
2023). (e-STJ Fl.430)
Desse modo, não há falar em ilicitude ou ilegitimidade da ação policial.
Documento eletrônico VDA49304865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:07
Código de Controle do Documento: ed8ba140-47e4-4b31-9295-b1a8a25ac25e

Conforme se depreende do trecho transcrito, a abordagem se efetivou em
razão de que o veículo estava sendo conduzido de forma anormal, seguindo
muito próximo a um caminhão que à frente dele trafegava, e uma vez
abordado tinha a mão sangrando, oque levou os policiais a suspeitarem da
situação. Sobre o tema, colaciono entendimento do Supremo Tribunal
Federal, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.512.600:
Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso
extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Via pública. Conhecido
ponto de compra e venda de drogas com base em investigações policiais.
Denúncias específicas. Elementos indiciários objetivos. Fundada suspeita.
Licitude da prova.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de
negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério
Público Federal. Busca-se, com o apelo extremo, reformar acórdão mediante
o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática de
reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada e, em consequência,
absolveu a agravada da conduta prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de
justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de Santa Catarina
de busca pessoal que culminou na descoberta de 87 (oitenta e sete) porções
de crack.
III. Razões de decidir
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas
balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o
cometimento de abusos, estabeleceu que “[a] busca pessoal independente de
mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de
que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base
na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (HC no
208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, D Je de
).
28/6/24
4. In casu, a busca pessoal realizada na parte ora agravada se baseou em
indícios objetivos: (i) denúncias específicas, nas quais diversas pessoas
descreveram as mesmas características da parte agravada e o local no qual
os crimes eram cometidos; (ii) a presença de uma mulher com as mesmas
características das denúncias específicas parada, sozinha, em local ermo, em
frente à mesma casa abandonada na qual, de acordo com as mesmas
denúncias, a agravante traficava drogas; e (iii) o conhecimento da polícia, por
meio de rondas e investigações, de ser aquele local um ponto de traficância.
Portanto, a busca pessoal realizada pela polícia militar de Santa Catarina não
desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal no HC no 208.240/SP.
5. Ambas as Turmas do STF, assim como recente julgado do Plenário,
reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal,
por não destoarem da tese fixada no Tema no 280.
Documento eletrônico VDA49304865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:07
Código de Controle do Documento: ed8ba140-47e4-4b31-9295-b1a8a25ac25e

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental acolhido pelo Supremo Tribunal para, em consequência,
prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e
declarar a licitude da prova obtida por meio da busca pessoal, cassando a
decisão combatida proferida pelo STJ.
No mesmo sentido tenho entendido sobre a validade da abordagem quando
há comportamento suspeito do acusado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
VALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADA ATIVIDADE DELITIVA DO
AGENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus e mantive a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas.
2. A busca pessoal e veicular do agravante foi realizada após denúncia
anônima e monitoramento prévio, resultando na apreensão de 695g de
maconha, o que ensejou busca domiciliar.
3. A decisão impugnada considerou legal a busca pessoal e veicular,
fundamentada em fundada suspeita, e manteve a prisão preventiva do
agravante, em razão de sua reincidência específica no crime de tráfico de
drogas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar
efetivada em desfavor do agravante é ilegal e se a prisão preventiva é
justificável diante da reincidência específica do agente.
III. Razões de decidir
5. A busca pessoal e veicular foi considerada legal, pois foi precedida de
fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do CPP, e a busca domiciliar
foi autorizada pelo flagrante delito, conforme art. 5o, inciso XI, da Constituição
da República.
6. A prisão preventiva do agravante é justificada pela reincidência específica
no crime de tráfico de drogas, demonstrando a necessidade de sua
segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme art. 312 do
CPP. IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular precedida de fundada
suspeita é legal, conforme art. 244 do CPP. 2. A busca domiciliar é autorizada
pelo flagrante delito, conforme art. 5o, inciso XI, da CR. 3. A reincidência
específica justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública,
conforme art. 312 do CPP". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244,
312, 157; CR/1988, art. 5o, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
HC 878.550/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
Documento eletrônico VDA49304865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:07
Código de Controle do Documento: ed8ba140-47e4-4b31-9295-b1a8a25ac25e

j. 20.02.2024; STJ, RHC 118.027/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 08.10.2019. (AgRg no HC n. 991.470/GO, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em , DJEN de
.)
8/5/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao
.
recurso especial
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49304865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:07
Código de Controle do Documento: ed8ba140-47e4-4b31-9295-b1a8a25ac25e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0085433-0
AREsp 2.589.078 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50035812420238240054 50043953620238240054
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W M T
ADVOGADO
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
ADVOGADA
: NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
ADVOGADA
: RAFAELA SEGATTI - SC061842
ADVOGADA
: CYNTHIA CAMARGO D'IVANENKO VAHL - SC015185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: W M T
ADVOGADO
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
ADVOGADA
: NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
ADVOGADA
: RAFAELA SEGATTI - SC061842
ADVOGADA
: CYNTHIA CAMARGO D'IVANENKO VAHL - SC015185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C54224515547092119434@
2024/0085433-0 - AREsp 2589078 Petição : 2025/0051164-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:36:10
Código de Controle do Documento: F9E532A3-E858-45DB-866D-E3CC7C2C40CE